Tribunal: TJES
Processo: 5001609-23.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001609-23.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMA APARECIDA TESCHE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA EM CONTESTAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COMO PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença proferida nos autos de ação de cobrança, que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 9.805,23 (nove mil oitocentos e cinco reais e vinte e três centavos), acrescida de juros moratórios e correção monetária desde o vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos prova documental suficiente à instrução da ação de cobrança; e (ii) analisar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação constitui inovação recursal, pois não foi suscitada na instância de origem, sendo vedada sua análise nesta fase processual.

4. A dívida objeto da cobrança foi expressamente reconhecida em contestação, o que afasta qualquer controvérsia sobre sua existência, tornando suficiente a instrução da inicial com as faturas do cartão de crédito.

5. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não é considerada abusiva. Para a revisão judicial das taxas, exige-se prova inequívoca da discrepância em relação à taxa média de mercado, o que não foi demonstrado pela parte apelante.

6. Segundo o entendimento pacificado do STJ (REsp 973.827/RS - repetitivo), a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão da dívida em contestação supre eventuais deficiências na instrução da petição inicial de ação de cobrança.

2. A revisão da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado.

3. Alegações não suscitadas na instância de origem configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 1.014, §1º; CC/2002, art. 421; Lei nº 8.078/90, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10/03/2010; STJ, REsp 1.427.384/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 22/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001609-23.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMA APARECIDA TESCHE
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
Advogado do(a) APELADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de
Colatina
, ES, que julgou procedente o pedido inicial para condenar
a
requerid
a
, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 9.805,23 (nove mil oitocentos e cinco reais e vinte e três centavos), acrescido de juros moratórios e correção monetária a partir do vencimento do débito.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que (i) deve ser levada em consideração a vulnerabilidade do consumidor; (ii)
a demanda carece de documento
s indispensáveis

ao ajuizamento da ação de cobrança, sendo
insuficientes as faturas de cartão de crédito para embasar a condenação
; (ii
i
)
subsidiariamente, que
a taxa de juros
contratuais
aplicada é
abusiva, por constituir anatocismo
.

Pois bem.
Em que pese as alegações recursais, não há que se falar em reforma da sentença. Explico.

Com efeito, a revisão da taxa de juros, pelo Poder Judiciário, deve ser limitada às hipóteses de comprovação inequívoca da abusividade da cláusula que a prevê, que será apurada com base na taxa de juros média praticada pelo mercado.

Ocorre que, no presente caso, a apelada não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a manifesta discrepância entre a taxa média de mercado e o índice efetivamente cobrado. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A propósito.

[...] 3. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (Recurso Especial Repetitivo n. 1.112.879/PR). (STJ; REsp 1.427.384; Proc. 2013/0419718-2; RS; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016)

Ainda nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado
nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser “permitida capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data
da publicação da Media Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-
36/201), desde que expressamente pactuada” (REsp 973827/RS).

N
o aludido julgamento, a 2a Seção daquela Corte firmou entendimento de que,
apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve
vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da
taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada". (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)”

Desta feita, concluo não se extrair dos autos comprovação de que as taxas de juros detectadas no contrato em questão
configuram prática ilícita vedada pelo ordenamento jurídico
.

Por fim, apesar de
a
apelante sustentar a ausência de documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de cobrança, não conheço de tal alegação, por flagrante inovação recursal, eis que não foram ventiladas em primeiro grau.

Ao revés, a dívida foi expressamente reconhecida e confessada pela requerida em sede de contestação, razão pela qual é vedado rediscutir nesta instância recursal a existência do débito.

Por tais motivos, conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade se encontra suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.